Tribunal: TJDFT
Processo: 0739440-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CREDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO ANTES FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. INVENTÁRIO INEXISTENTE. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NECESSIDADE.
1. No caso de crédito tributário constituído antes do falecimento do contribuinte a legitimidade passiva da execução fiscal é do espólio, que na ausência de inventariante será representado pelo administrador provisório, consoante a regra prevista no art. 613 do CPC.
2. A inexistência de inventário aberto não acarreta a legitimidade dos herdeiros, individualmente considerados, para serem responsáveis pela obrigação, já que o espólio deve ser representado pelo administrador provisório, até a nomeação do inventariante, nos termos dos artigos 613 e 614, ambos do CPC.
3. Na falta de inventário e ausente cônjuge sobrevivente (art. 1.797, I, do CC), a nomeação do administrador provisório recai sobre herdeiro que estiver na posse dos bens e administração da herança, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho (art. 1.797, II, do CC), que terá a incumbência de representar o espólio (art. 613, do CPC).
4. Deu-se provimento ao recurso.